Tribunal: TJES
Processo: 5000301-95.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-95.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: EMPORIO CALCADOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000301-95.2023.8.08.0052

Origem
: Juízo de Rio Bananal - Vara Única

RECORRENTE
: STONE PAGAMENTOS S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO
: EMPORIO CALCADOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO CONTESTADA. BLOQUEIO DE VALORES. CLÁUSULA DE CHARGEBACK. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DAS INTERMEDIÁRIAS FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A parte autora [lojista] alega que teve a quantia de R$ 3.587,05 (três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinco centavos) subtraída/bloqueada de sua conta na primeira requerida, em razão de uma contestação de compra que, segundo alega, foi realizada dentro da normalidade. Adicionalmente, mencionou a remoção da máquina de cartões e o bloqueio indevido de sua conta. A parte autora tentou a resolução administrativa sem sucesso. Para reforçar sua alegação, aponta a conduta das requeridas como abusiva e ilícita. Ao final, pediu liminarmente a imediata devolução da quantia subtraída (R$ 3.587,05), no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. No mérito, reiterou o pedido de restituição da quantia (com correção, atualização e, possivelmente, em dobro se configurado repetição de indébito), e pediu a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando os requeridos na restituição do valor de R$ 3.587,05 e ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais. Inconformado, ambos os réus interpuseram recurso inominado, a ré Mastercard renova a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a ausência de responsabilidade quanto ao caso narrado. A requerida Stones, por sua vez, defende a regularidade da prestação do serviço, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a Mastercard possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar a regularidade das cláusulas contratuais que transferem a responsabilidade à autora quanto aos “chargebacks” o bloqueio dos valores decorrentes de venda regularmente realizada; (iii) determinar se a autora faz jus à indenização por danos morais.

III. PRELIMINAR

4. De início, entendo não há razões para acolhimento ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente Mastercard, vez que os noticiados danos experimentados pela autora foram, ao menos
in statu assertionis
, imputados à recorrente, evidenciam que a referida empresa, na qualidade de

licenciadora da bandeira do cartão de crédito, integra a cadeia econômica de prestação do serviço, de modo que, apesar de não desempenhar a função de agente financiadora do cartão de crédito, viabiliza a realização dos pagamentos, respondendo, evidentemente pelas eventuais falhas na sua realização, razão de sua legitimação passiva para a causa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. Quanto à suposta regularidade da conduta das Recorrentes, destaco que comprovou a Recorrida que a retenção do valor da venda realizada
in casu
ocorreu após a sua concretização, pois os produtos adquiridos já tinham sido enviados ao destinatário da compra e o crédito foi cancelado em sua conta sob alegação de pedido de
chargeback
realizado pelo titular do cartão por suposta fraude. Ora, é certo que, uma vez confirmado o pagamento, fica o contratante seguro de que pode encaminhar o produto ao seu comprador, sem riscos de não receber o preço cobrado. A posterior retenção destes valores pela Recorrente supera os riscos que razoavelmente se espera da transação e repassa ao contratante os riscos da atividade da contratada, a quem cabe justamente garantir a lisura da transação, notadamente por ser uma empresa constituída para o fim precípuo de possibilitar transações via e-commerce.

7. Note-se, ainda, a peculiaridade do caso em concreto e de outros no qual é invocada a cláusula de "chargeback" para imputar ao comerciante a responsabilização pela venda fraudulenta. A Recorrente limitou-se a alegar que o "portador do cartão não reconhece a transação", não anexando com a sua defesa qualquer documento comprobatório de tal afirmação que justificaria a aplicação da referida cláusula.

8. Contudo, entendo que as requeridas devem comprovar, não só as contestações, como a efetiva ocorrência de fraude. A segurança das operações financeiras eletrônicas incumbe às empresas contratadas especializadas em pagamentos e tecnologia da informação, de modo que o risco de plataformas destinadas à utilização de cartões deve ser absorvido pela Recorrente, decorrente da atividade por elas desempenhada.

9. Nesse sentido, inclusive, o entendimento firmado pelo E. TJES: “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA PARA VIABILIZAR RECEBIMENTOS - CIELO. TRANSAÇÃO REALIZADA POR CARTÃO DE CRÉDITO . AUTORIZAÇÃO INICIAL DA COMPRA E ULTERIOR CONTESTAÇÃO. CLÁUSULA "CHARGEBACK". FORTUITO INTERNO DA CREDENCIADORA OPERADORA DE CRÉDITO QUE NÃO COMPROVOU A SUPOSTA FRAUDE – ÔNUS QUE LHE COMPETIA, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DA HIGIDEZ DA VENDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial. 2. Desconto de recebíveis da empresa autora, de valores contestados pelo cliente acerca de transação comercial realizada, sob a alegação de que houve fraude. 3.
Cláusula chargeback que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais, uma vez que compete à responsável por operacionalizar venda por cartão de crédito comprovar a alegada ocorrência de fraude para se eximir do repasse dos valores das vendas feitas pelo estabelecimento contratante, eis que a segurança na atividade de processamento de pagamentos eletrônicos constitui fortuito interno, inerente a sua atividade precípua
. 4. Inexistência de elementos que demonstrem ter havido a alegada fraude e a falta de diligência da parte autora ao concretizar as vendas. Recorrida comprovou emissão de nota fiscal, entrega das mercadorias e adoção das cautelas razoáveis para efetivação da venda. 5. Recurso desprovido.” (TJES, Apelação Cível nº 0012219-76.2020.8.08.0024, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJE 20/03/2023).

10. Por isso, irretocável a sentença objurgada no que se refere à identificação da responsabilidade da Recorrente e à fixação da indenização material correspondente ao prejuízo deflagrado na hipótese, não merecendo quaisquer reparos.

11. Já no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, entende-se que os fatos narrados
in casu
extrapolam o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento de sua atividade profissional, situação agravada ainda pela ausência de resolução do problema na esfera administrativa, tudo a denotar patente descaso com o consumidor e efetiva lesão à sua esfera patrimonial, merecendo, por isso, adequada compensação. Por fim, ao
quantum
indenizatório, entendo que a parcela consignada pelo magistrado sentenciante (R$ 3.000,00), mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando provimento à sua minoração.

IV - DISPOSITIVO

12. Ambos os recursos CONHECIDOS e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)